Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE.NO PROCEDIMENTO.
1. O arbitramento de honorários sucumbenciais na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada a litigiosidade no procedimento.
2. O contexto fático deixa clara a caracterização da litigiosidade, restando preenchidos os requisitos necessários a configurar a excepcionalidade para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em liquidação de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.